Tribunal: TJPA
Processo: 0009230-70.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÃRIA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 1Âº, INCISOS I, II E IV, DA LEI NÂº 8.137/1990 C/C ARTIGO 71, DO CÃDIGO PENAL.1. RECURSO DEFENSIVO EM FAVOR DE JANETE RANGEL DOS SANTOS:1.1: PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISOS II E VII, DO CPP: IMPOSSIBILIDADE.1. COMO CEDIÃO, O ELEMENTO SUBJETIVO DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÃRIA Ã O DOLO GENÃRICO, DE MODO QUE NÃO Ã NECESSÃRIO SER DEMONSTRADO O DOLO ESPECÃFICO DO AGENTE EM LESIONAR O FISCO PARA A CONFIGURAÃÃO DO DELITO. PRECEDENTES DO STJ.2. NA HIPÃTESE, RESTOU SATISFATORIAMENTE COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA, POR MEIO DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, NÃO HAVENDO DÃVIDAS QUE A ORA APELANTE, COMO GESTORA E ADMINISTRADORA DA EMPRESA âUNIÃO COMERCIAL LTDAâ, FRAUDOU O FISCO ATRAVÃS DE OMISSÃES DE INFORMAÃÃO, FRAUDE Ã FISCALIZAÃÃO TRIBUTÃRIA POR MEIO DA INSERÃÃO DE ELEMENTOS INEXATOS EM NOTAS FISCAIS, DEIXANDO DE INFORMAR OPERAÃÃO DE NATUREZA FISCAL EM DOCUMENTO OU LIVRO EXIGIDO PELA LEI, FORNECENDO DOCUMENTOS FISCAIS EM DESACORDO COM A LEGISLAÃÃO, POR AO MENOS DOZE VEZES, AO LONGO DO ANO DE 2004, GERANDO PREJUÃZO AO ERÃRIO PÃBLICO.3. O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1Âº, INCISOS I, II, E IV, DA LEI NÂº 8.137/90, C/C ARTIGO 71, CAPUT, DO CÃDIGO PENAL, RESTOU SATISFATORIAMENTE COMPROVADO, UMA VEZ QUE HOUVE A SUPRESSÃO NO RECOLHIMENTO DO ICMS AO FISCO ESTADUAL.4. AUSÃNCIA DE DÃVIDAS. CONDENAÃÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVISO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. 2. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO:1. PEDIDO DE MAJORAÃÃO DA PENA-BASE IMPOSTA Ã ORA APELADA/APELANTE, ANTE A PRESENÃA DA VALORAÃÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÃDIGO PENAL, BEM COMO PELA APLICAÃÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM SUA FRAÃÃO MÃXIMA DE 2/3 (DOIS TERÃOS), VEZ QUE O CRIME FORA REPETIDO POR 12 (DOZE) VEZES, E, POR FIM, PELA REPARAÃÃO DO DANO CAUSADO Ã SOCIEDADE, CONFORME ARTIGO 91, INCISO I, DO CÃDIGO PENAL: PARCIAL ACOLHIMENTO.1. 1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÃZO A QUO VALOROU DE FORMA ESCORREITA AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP, APLICANDO A REPRIMENDA CORPORAL EM ESTRITA OBSERVÃNCIA AOS PRINCÃPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA BASILAR FIXADA NA 1Âª ETAPA DOSIMÃTRICA.2. NA 3Âª FASE, ENTRETANTO, NECESSÃRIA SE FAZ A CORREÃÃO, POR ENTENDER QUE A EXASPERAÃÃO DA PENA EM DECORRÃNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA DEVA SER APLICADA EM SUA FRAÃÃO MÃXIMA, DE 2/3 (DOIS TERÃOS), TENDO EM VISTA QUE A CONDUTA DELITIVA TERIA SE REPETIDO POR 12 (DOZE) VEZES, AO LONGO DO ANO DE 2004, ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO FIRMADO NAS CORTES SUPERIORES. 3. DOSIMETRIA DA PENA MODIFICADA, APENAS NA 3Âª ETAPA DOSIMÃTRICA, RESTANDO A PENA EM DEFINITIVO NO PATAMAR DE 4 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO INICIALMENTE EM REGIME ABERTO, NOS MOLDES DO ART. 33, Â§2Âº, ALÃNEA âA, E Â§3Âº, DO CÃDIGO PENAL, ALÃM DO PAGAMENTO DE 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA, A FRAÃÃO DE 1/30 (UM TRIGÃSIMO) DO SALÃRIO VIGENTE Ã ÃPOCA DOS FATOS, PELA PRÃTICA DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÃRIA, NOS MOLDES DO ART. 1Âº, INCISO I, II E IV, DA LEI NÂº 8.137/1990 C/C ARTIGO 71, DO CÃDIGO PENAL.4. POR DERRADEIRO, QUANTO AO ARTIGO 91, INCISO I, DO CÃDIGO PENAL, VERIFICA-SE QUE A SENTENÃA NÃO DETERMINOU A REPARAÃÃO DE DANOS Ã SOCIEDADE POR PARTE DA ORA APELANTE POR ENTENDER QUE RECAIRIA SOBRE O BIS IN IDEM.5. COMPREENDO QUE DEVE SER MANTIDA A R. DECISÃO CONDENATÃRIA, NESTE PONTO, CONSOANTE ENTENDIMENTO PACIFICADO NO COLENDO STJ: âA FIXAÃÃO DE VALOR MÃNIMO PARA REPARAÃÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÃÃO EXIGE, ALÃM DO PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL, A INDICAÃÃO DE VALOR E INSTRUÃÃO PROBATÃRIA ESPECÃFICAS. (...).â. (STJ â AGRG NO RESP 1856026/SC, REL. MINISTRO NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, JULGADO EM 16/06/2020, DJE 23/06/2020).RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
____________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0009230-70.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE/APELADO:
JANETE RANGEL DOS SANTOS
REPRESENTANTE:
ANTÔNIO REIS GRAIM NETO - OAB/PA 17330 E VITÓRIA DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB/PA 24892
APELADO/APELANTE:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 1º, INCISOS I, II E IV, DA LEI Nº 8.137/1990 C/C ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL.
1. RECURSO DEFENSIVO EM FAVOR DE JANETE RANGEL DOS SANTOS:
1.1:
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISOS II E VII, DO CPP
: IMPOSSIBILIDADE.
1. COMO CEDIÇO, O ELEMENTO SUBJETIVO DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA É O DOLO GENÉRICO, DE MODO QUE NÃO É NECESSÁRIO SER DEMONSTRADO O DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE EM LESIONAR O FISCO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. PRECEDENTES DO STJ.
2. NA HIPÓTESE, RESTOU SATISFATORIAMENTE COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA, POR MEIO DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, NÃO HAVENDO DÚVIDAS QUE A ORA APELANTE, COMO GESTORA E ADMINISTRADORA DA EMPRESA ¿UNIÃO COMERCIAL LTDA¿, FRAUDOU O FISCO ATRAVÉS DE OMISSÕES DE INFORMAÇÃO, FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DA INSERÇÃO DE ELEMENTOS INEXATOS EM NOTAS FISCAIS, DEIXANDO DE INFORMAR OPERAÇÃO DE NATUREZA FISCAL EM DOCUMENTO OU LIVRO EXIGIDO PELA LEI, FORNECENDO DOCUMENTOS FISCAIS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO, POR AO MENOS DOZE VEZES, AO LONGO DO ANO DE 2004, GERANDO PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO.
3. O crime previsto no artigo 1º, incisos I, II, e iV, da Lei nº 8.137/90, c/c artigo 71,
caput
, do Código Penal, RESTOU SATISFATORIAMENTE COMPROVADO, uma vez que houve a supressão no recolhimento do ICMS ao Fisco Estadual.
4. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVISO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
1.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA À ORA APELADA/APELANTE, ANTE A PRESENÇA DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO PELA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), VEZ QUE O CRIME FORA REPETIDO POR 12 (DOZE) VEZES, E, POR FIM, PELA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À SOCIEDADE, CONFORME ARTIGO 91, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.
1. 1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO VALOROU DE FORMA ESCORREITA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP, APLICANDO A REPRIMENDA CORPORAL EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA BASILAR FIXADA NA 1ª ETAPA DOSIMÉTRICA.
2. Na 3ª fase, entretanto, NECESSÁRIA SE FAZ A CORREÇÃO, por entender que a exasperação da pena em decorrência da continuidade delitiva devA ser aplicada em sua fração máxima, de 2/3 (dois terços), tendo em vista que a conduta delitiva teria se repetido por 12 (doze) vezes, AO LONGO DO ANO DE 2004, ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO FIRMADO NAS CORTES SUPERIORES.
3. DOSIMETRIA DA PENA MODIFICADA, APENAS NA 3ª ETAPA DOSIMÉTRICA, RESTANDO A PENA EM DEFINITIVO NO PATAMAR DE 4 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO INICIALMENTE EM REGIME ABERTO, NOS MOLDES DO ART. 33, §2º, ALÍNEA `A, E §3º, DO CÓDIGO PENAL, ALÉM DO PAGAMENTO DE 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, NOS MOLDES DO ART. 1º, INCISO I, II E IV, DA LEI Nº 8.137/1990 C/C ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL.
4. Por derradeiro, quanto ao artigo 91, inciso I, do Código Penal, verifica-se que a sentença não determinou a reparação de danos à sociedade por parte da ora apelante por entender que recairia sobre o bis in idem.
5. compreendo que deve ser mantida a r. decisão condenatória, neste ponto, consoante entendimento pacificado no colendo STJ: ¿A fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais causados pela infração exige, além do pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específicas. (...).¿. (STJ - AgRg no REsp 1856026/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.
15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada no dia 05/10/2021, com anúncio de julgamento publicado no Diário de Justiça Eletrônico TJ/PA do dia 01/10/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de outubro de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0009230-70.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE/APELADO:
JANETE RANGEL DOS SANTOS
REPRESENTANTE:
ANTÔNIO REIS GRAIM NETO - OAB/PA 17330 E VITÓRIA DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB/PA 24892
APELADO/APELANTE:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Janete Rangel dos Santos Cardoso
, por intermédio de advogados habilitados nos autos, e de recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
03 (três) anos e 01 (hum) mês de reclusão
, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime contra a ordem tributária
, nos moldes do
artigo 1º, inciso I, II e IV, da Lei nº 8.137/90 c/c artigo 71, ambos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-26), em síntese, que a ora apelante teria praticado as condutas ilícitas tipificadas no artigo 1º, inciso I (omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias), II (fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal), e IV (elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato), da Lei nº 8.137/1990 c/c artigo 71 e 91, inciso I, do Código Penal.

Consta na exordial acusatória, que a ora apelante, na condição de representante, gerente, coadministradora, controladora e responsável tributária do contribuinte infrator ¿UNIÃO COMERCIAL LTDA¿, teria perpetrado, durante o ano de 2004, a seguinte infração fiscal, que também constitui crime contra a ordem tributária, materializada no Ainf nº 01200550001039-3: ¿
O contribuinte, na qualidade de substituto tributário, deixou de recolher o ICMS devido ao Estado do Pará, nas operações com produto sujeito ao regime de substituição tributária. Referente a aquisições de medicamentos realizadas conforme relação em anexo nos meses de janeiro a dezembro/2004, conforme demonstrativo anexo
¿.

Relatou que o contribuinte em questão possui a condição de responsável solidário pelo pagamento do ICMS-ST (substituto tributário), no que se refere a medicamentos que recebe de outro estado da federação, cabendo-lhe, portanto, efetuar o recolhimento desse tributo caso o remetente da mercadoria, a quem primeiro cabe esse recolhimento, não o faça.

Informou que, durante o exercício fiscal de 2004, o contribuinte recebeu medicamentos interestaduais acobertados por notas fiscais que não continham sequer o destaque do ICMS-ST. Apesar de recebe-la nessas condições, deveria ter registrado o percentual de ICMS-ST em seus livros fiscais de entrada e de apuração de ICMS, e recolhê-lo, já que, como dito, é responsável solidário.

Destacou que a infração em questão foi descoberta quando, em fiscalização de rotina ou pontual efetuada em 2005, a auditoria da SEFA teve acesso às notas fiscais de entrada de medicamentos destinados a esse contribuinte, bem como aos seus livros de registro de entrada da mercadoria, e percebeu que o ICMS-ST não havia sido destacado nessas notas, nem registrado nos livros de entrada e de apuração de ICMS, nem informado nas Diefs apresentadas pelo contribuinte ao Fisco no período, muito menos recolhido por ele aos cofres estaduais, sendo, assim, autuada pela autoridade fazendária.

Salientou que em 14/08/2008 tornou-se definitivo o crédito fiscal, e em 29/10/2008 o débito foi inscrito na dívida ativa. Em 28/11/2008, o contribuinte parcelou o débito, honrando com o pagamento de apenas 07 (sete) parcelas, motivo pelo qual teve o benefício revogado. Segundo apurado, a conduta delitiva apurada teria gerado, até a data da denúncia, um prejuízo de R$ 251.192,54 (duzentos e cinquenta e um mil cento e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) aos cofres públicos estaduais.

A denúncia foi recebida em 06/11/2017
, fls. 31.

Resposta Escrita à Acusação, fls. 114-132.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 190-191 (mídia), e fls. 212-218 (mídia).

Memoriais Finais do Ministério Público, fls. 220-266.

Alegações Finais da Defesa, fls. 270-287.

Sentença condenatória proferida em 10/06/2020
(fls. 288-302), e publicada no Diário de Justiça do dia 16/06/2020 (fls. 302, verso), sobrevindo a pena de 03 (três) anos e 01 (hum) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática de crime contra a ordem tributária, capitulado no artigo 1º, inciso I, II e IV, da Lei nº 8.137/90 c/c artigo 71, ambos do Código Penal, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária.

Recurso de apelação interposto pela Defesa em 06/07/2020, fls. 303.

Recurso de apelação interposto pela Acusação em 04/08/2020, fls. 304.

Em suas
razões recursais
(fls. 305-342), o representante do órgão acusatório postulou pela majoração da pena-base imposta à ora apelada/apelante, ante a presença da valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como pela aplicação da causa de aumento da continuidade delitiva em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), vez que o crime fora repetido por 12 (doze) vezes, e, por fim, pela reparação do dano causado à sociedade, conforme artigo 91, inciso I, do Código Penal.

Certidão de tempestividade de ambos os recursos de apelação juntado aos autos, fls. 343.

Em sede de
contrarrazões
ao recurso da Acusação (fls. 345-356), a defesa argumentou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso do Ministério Público.

Nesta
Superior Instância
(fls. 379-380), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial

provimento
do recurso da Acusação, para que seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços) para exasperação da reprimenda imposta à ora apelante.

Em suas
razões de apelação
(fls. 382-388), a defesa em favor da ora apelante/apelada requereu sua absolvição do crime imputado na sentença, em razão de não estar comprovada a ocorrência do fato, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal e, alternativamente, pela sua absolvição ante a ausência de comprovação da sua participação da conduta delitiva ora impugnada, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
ao recurso defensivo (fls. 391-415), o representante do órgão ministerial inclinou-se pelo seu
conhecimento
e
improvimento
.

Nesta
Superior Instância
(fls. 417-418), a Procuradoria de Justiça do Ministério Púbico, por intermédio do Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso da defesa.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges Miranda Lobato
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Janete Rangel dos Santos Cardoso, por intermédio de advogados habilitados nos autos, e de recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público de 1º Grau, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo MM. Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de 03 (três) anos e 01 (hum) mês de reclusão, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime contra a ordem tributária, nos moldes do artigo 1º, inciso I, II e IV, da Lei nº 8.137/90 c/c artigo 71, ambos do Código Penal.

Em suas razões de apelação (fls. 382-388), a defesa em favor da ora apelante/apelada requereu sua absolvição do crime imputado na sentença, em razão de não estar comprovada a ocorrência do fato, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal e, alternativamente, pela sua absolvição ante a ausência de comprovação da sua participação da conduta delitiva ora impugnada, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, em suas razões recursais (fls. 305-342), o representante do órgão acusatório postulou pela majoração da pena-base imposta à ora apelada/apelante, ante a presença da valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como pela aplicação da causa de aumento da continuidade delitiva em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), vez que o crime fora repetido por 12 (doze) vezes, e, por fim, pela reparação do dano causado à sociedade, conforme artigo 91, inciso I, do Código Penal.

Observando a ordem de interposição recursal, passo, inicialmente, à análise do recurso interposto pela defesa.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISOS II E VII, DO CPP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

O crime descrito na exordial acusatória está previsto no
artigo 1º, incisos I, II e IV, da Lei nº 8.137/1990 c/c artigo 71, e artigo 91, inciso I, ambos do Código Penal
, com a seguinte redação, respectivamente:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I -
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
;
II -
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal
;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável;
IV -
elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato
;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Grifo nosso
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
Art. 91 -
São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime
;
(
Grifei
).

Da simples leitura do tipo penal se extrai que o núcleo caracterizador do crime reside nos verbos suprimir e/ou reduzir o tributo. Trata-se, portanto, de crime de dano, também conhecido como crime material ou de resultado, além de ser também um crime comissivo por omissão, que se consuma no momento em que o prazo para pagamento do tributo devido se esgota e que tem como elemento subjetivo o dolo genérico de, mediante, fraude, sonegar o tributo.

O dano, na hipótese, é causado ao erário que deixou de arrecadar o tributo, o arrecadou aquém do efetivamente devido, de modo que acaba por constituir elemento do tipo penal em questão, sem o qual o crime não se configura.

Sobre o tema em análise, importantes são as lições de
Pedro Roberto Decomain
,
in verbis
:
¿
É importante lembrar que as condutas previstas ao longo dos cinco incisos do art. 1º da Lei nº 8.137/90, e que constituem elementos típicos do crime de sonegação fiscal, são realizados com um deliberado propósito: ocultar do fisco, durante o maior tempo possível ou até mesmo de modo permanente, a ocorrência de fato gerador de obrigação tributária, ou a dimensão da respectiva base de cálculo, a alíquota efetivamente aplicável ou, ainda, a verdadeira identidade do sujeito passivo da obrigação tributária (seja contribuinte, seja responsável tributário), podendo ainda a destinar-se a criar uma aparência falsa da presença de situação de imunidade ou isenção, de sorte a induzir em erro o Estado, subtraindo-lhe o conhecimento de que o fato gerador aconteceu, ou proporcionando-lhe um conhecimento distorcido deste fato, de molde a com isso se lograr o pagamento de tributo menor do que o devido (redução de tributo, na dicção do art. 1º) ou até mesmo lograr evitar completamente o pagamento do tributo (supressão do tributo, para utilizar a expressão contida também no art. 1º da lei).
¿. (DECOMAIN, Pedro Roberto. Crimes Contra a Ordem Tributária. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2008).

Feitas tais ponderações, passo ao mérito do recurso.

Analisando o contexto fático-probatório extraído dos autos, conclui-se que a
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram sobejamente demonstrada nos autos, em especial pelo
Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012005510001039-3
, e pela
Certidão de Inscrição da Dívida Ativa
, às fls. 268 dos autos.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou confirmada não somente através dos documentos referentes à constituição da firma e constatação da fraude tributária, como também pelo depoimento da ora apelante, perante a autoridade judicial, a qual confirmou que fazia parte do quadro de administradores da empresa, apesar de negar a autoria do crime, sendo imperioso transcrever o seu relato.

Ao ser inquirida perante o juízo, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a ora apelante
Janete Rangel dos Santos
, declarou:
¿
(...). Que era sócia do contribuinte infrator, juntamente com seu irmão, já falecido. Que desempenhava as seguintes funções: cuidava dos empregados, organizava as funções desempenhadas em cada departamento, as saídas e entregas de mercadorias. Que era seu irmão quem cuidava das questões financeiras e fiscais do contribuinte, mas que ela tinha conhecimento dos problemas financeiros enfrentados pela sociedade empresária, pois passaram a ter dificuldade no pagamento dos fornecedores e tiveram que diminuir o quadro de empregados. Que, apesar de ter se retirado formalmente da sociedade no ano de 2006, se afastou de fato, no ano de 2004 ou 2005. Que não tinha conhecimento do valor do débito fiscal, só tendo tomado ciência do descumprimento de seu parcelamento durante esse processo. (...).
¿. (fls. 294).

Portanto, em que pese a negativa de autoria apresentada, a ora apelante não negou a existência da infração fiscal, materializada por meio do
Auto de Infração nº 012005510001039-3
, limitando-se a informar que a omissão e o não pagamento do tributo devido durante todos os
12 (doze) meses do ano de 2004
, ocorreram em função de erro administrativo interno da empresa contribuinte.

Neste espeque, curial ressaltar, que os crimes tributários previstos no
artigo 1º, da Lei nº 8.137/1990
, ao contrário do que foi aduzido pela defesa, exige para a sua consumação apenas o dolo genérico, consistente na livre e consciente vontade de suprimir o recolhimento de tributos mediante ao menos uma das condutas descritas nos seus incisos, sendo prescindível a demonstração de dolo específico, consubstanciado na livre e consciente vontade de fraudar o fisco.

Acerca do dolo genérico ser suficientemente capaz de caracterizar o crime em comento, encarto os seguintes julgados,
in verbis
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOLO. (...). IMPOSIÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DA REPRESENTAÇÃO FISCAL AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOLO GENÉRICO RECONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

(...). 3.
Saliente-se que o dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo capitulado no art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/90, é o genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos
. Precedentes. (...).
(STJ - AgRg no REsp: 1368252 RS 2013/0051347-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2018).
Grifei
PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ELEMENTOS DO DELITO CARACTERIZADOS. AUTORIA. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA.

1. Face à demonstração inequívoca da materialidade e autoria delitivas, quanto ao delito insculpido no art. 1º, da Lei n. 8.173/90, mostra-se de rigor a manutenção do édito condenatório. 2.
O dolo genérico está presente na conduta dos réus que, livre e conscientemente, inserindo elementos inexatos em documentos e livros exigidos pela lei fiscal. 3. Não se trata de mero equívoco por ausência de condições de fazê-lo, mas sim de se valer, intencionalmente, de meio ardiloso para induzir a Receita Federal em erro
.
Tal conduta, logicamente, não é legitimada pela ordem jurídica em razão da alegação de erro de tipo e/ou erro de proibição do contribuinte
. (...).
(TRF-4 - ACR: 50657748420174047100 RS, Relator (a): Desembargadora Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI, SÉTIMA TURMA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 07/06/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE TRIBUTOS MEDIANTE A OMISSÃO DE OPERAÇÃO EM DOCUMENTO OU LIVRO EXIGIDO PELA LEI FISCAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. DESPROVIMENTO DO APELO.

Havendo provas robustas da materialidade e imputando ao ora apelante a autoria delitiva, diante de todo o acervo probatório constante no caderno processual, não há o que se falar em absolvição.
Para a configuração do crime tributário não se faz necessário a ocorrência do dolo específico, pois o elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, bastando, para a perfectibilização do delito, que o agente tenha a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir o pagamento de tributos
. (...).
(TJ/PB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo nº 00317369420168152002, Câmara Especializada Criminal, Relator: ALUÍZIO BEZERRA FILHO, J. em 11/12/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FRAUDE AO FISCO. INSERÇÃO INEXATA DE CRÉDITOS FISCAIS NA GIA S. SÓCIO-ADMINSTRADOR. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. PENA DE MULTA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA REDUZIDAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESPONSABILIDADE PENAL DO SÓCIO-ADMINISTRADOR.

Poder efetivo de mando. Cumpre ao sócio administrador, no exercício do poder decisório e de mando, manter as documentações fiscais fiéis à realidade. Nexo causal entre o crime de fraude à fiscalização tributário, pela supressão do tributo com a inserção de elementos inexatos que determinam a confirmação do decreto condenatório. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. O
crime de fraude tributária não exige a presença do dolo específico vinculado à intenção de fraudar o fisco. Jurisprudência pacificada no âmbito da Corte Superior. Pretensão do réu condenado, de obter vantagem financeira, que causou prejuízo ao fisco, através do indevido creditamento
. (...).
(TJ/RS - ACR: 70074930231 RS, Relator: Sandro Luz Portal, Data de Julgamento: 26/07/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 06/09/2018).
Grifei

Assim, sendo a ora apelante responsável pela gestão e administração da empresa
UNIÃO COMERCIAL LTDA
, deve ser responsabilizada pela omissão de informação, fraude a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, deixando de informar operação de natureza fiscal em documento ou livro exigido pela lei, fornecendo nota fiscal em desacordo com a legislação por, ao menos, cinco meses subsequentes, estando cabalmente caracterizado o crime previsto no
artigo 1º, incisos I, II, e IV, da Lei nº 8.137/90, c/c artigo 71, do Código Penal
, uma vez que houve a supressão no recolhimento do ICMS ao Fisco Estadual.

Por tais assertivas, insurgindo dos autos provas da
materialidade
e da
autoria delitiva
, não havendo que se falar em ausência de provas,
não acolho
a pretensão recursal absolutória.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto em favor de
Janete Rangel dos Santos
, mantendo a condenação da ora apelante nos termos aplicados pelo magistrado
a quo
no r. pronunciamento judicial ora vergastado.

Passo à análise do recurso interposto pelo representante do Ministério Público de 1º Grau.
1.
pedido de majoração da pena-base imposta à ora apelada/apelante, ante a presença da valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como pela aplicação da causa de aumento da continuidade delitiva em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), vez que o crime fora repetido por 12 (doze) vezes, e, por fim, pela reparação do dano causado à sociedade, conforme artigo 91, inciso I, do Código Penal
:

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
merece ser parcialmente acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:
¿
(...). Ré JANETE RANGEL DOS SANTOS CARDOSO Pena base (1ª fase - CP artigos 68 e 59).
CULPABILIDADE
A expressão culpabilidade pode ter duas acepções. Numa delas é considerada o terceiro substrato do crime, é o juízo de reprovação que recai na conduta típica e antijurídica que o agente se propõe a realizar. Trata-se de um juízo relativo à necessidade de aplicação da sanção penal. Já na segunda acepção a culpabilidade diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. É com este sentido que a culpabilidade é empregada no art. 59 do CP. No ponto impende esclarecer que, para os fins da prática dolosa de crimes contra a ordem tributária descritos no art.1º da lei 8.137/90, principalmente quando em jogo condutas que levam à constatação de fraudes ou falsificações, torna-se imperativo a análise quanto à inexigibilidade de conduta diversa dos réus e/ou até mesmo como causa excludente de culpabilidade supralegal , sendo, portanto, racional e dentro da dogmática penal saber se, no contexto dos autos, era exigível ou não agir a ré de modo diverso. No caso, já afirmada a tipicidade e a antijuridicidade da conduta da acusada (reconhecimento do agir doloso ainda que genérico, com materialidade e autoria; e inexistência das hipóteses do art.23, I a III do CP), ao alcance da culpabilidade como reprovabilidade os autos trouxeram alguns elementos que induzem o incremento da pena base para além do patamar mínimo. Assim é que, para além da prática livre e omissiva de não declarar o imposto à título de ICMS-ST nas DIEFs, o tempo de 12 meses de omissão soa relevante a este juízo para agravar a censura à conduta da ré, que não trouxe ao juízo qualquer sinal de que efetivamente era seu irmão o verdadeiro responsável pelos negócios, incluindo o pagamento dos impostos, o que, no mais, não condiz com a boa prática empresarial. Todavia, e não é disso que se fala para impor maior censura à conduta, como explicado antes, não há que se falar de desvalor da ação praticada sob ponto de vista da mera condição de empresária, considerada na acusação posição social elitizada e privilegiada, isso porque a lei é destinada aos representantes das pessoas jurídicas contribuintes, ou seja, se trata de crime próprio de empresário no âmbito tributário e, nesse sentido, agravar a pena pela condição social, econômica e privilegiada, o que hodiernamente se mostra até mesmo impróprio dada as condições econômicas do país, seria adotar critérios previstos no direito penal do inimigo. Tangente à inexigibilidade de conduta diversa ou culpabilidade por vulnerabilidade (ZAFFARONI), aliada à aplicação do princípio da razoabilidade (estado de necessidade - CP art.24), da forma como também acatam a incidência e doutrinam HUGO DE BRITO MACHADO e NUCCI, o processo não trouxe elementos concretos para essa aferição (exemplo: comprovada dificuldade financeira que ensejasse menos autonomia para a prática de um injusto), ainda que latente (essa) possibilidade em razão dos incrementos atuais da dura realidade econômica do País. No que se refere, também, à provável premeditação (tese circunstancial também presente na acusação) não há elementos nos autos que assim a indiquem, para além da conduta realizada com a finalidade de pôr em prática a tipicidade prevista na lei 8.137/90. Portanto, entende o juízo que há uma
leve avaliação negativa
quanto ao aspecto da culpabilidade como reprovabilidade da conduta, não tendo havido comprovação de aspectos atados à inexigibilidade de conduta diversa. ANTECEDENTES: Não se aplica. Com efeito, inexiste registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso (STJ Súmula 444). CONDUTA SOCIAL: Não foram coletados dados suficientes para valorar esse aspecto, não podendo, por isso, ser sopesado para fins de delimitação da pena. PERSONALIDADE: Não existem nos autos elementos empíricos ou técnicos psicossociais relacionados à aferição da personalidade da agente e, de consequência, aspectos atados à sua autodeterminação, o que também reflete no alcance da culpabilidade, razão pela qual deixo de valorá-la para fins de parâmetro penal. MOTIVOS: Os motivos do crime são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o fato delituoso, indicando tanto a causa qk2ue promoveu a atuação criminosa, como a finalidade pretendida com a prática delitiva. É abarcado pela culpabilidade, posto também refletir no grau do injusto praticado. O tipo, no caso, já pune o agente que visa o lucro, um maior ganho, assim, deixo de agravar por esse aspecto evitando a dupla punição, elaborando, assim, como elemento neutro. CONSEQUÊNCIAS: Compõe também o grau do injusto, refletindo na culpabilidade. São os efeitos decorrentes do crime, como o exaurimento deste, em prejuízo da vítima, de seus familiares ou da sociedade, de natureza pessoal, moral, afetiva, patrimonial, social ou política. Não são os efeitos esperado e natural da conduta. No caso presente já são devidamente abalizadas e punidas pelo tipo sancionatório a ser aplicado. CIRCUNSTÂNCIAS: Diz respeito ao fato criminoso em si e ao modo como ocorreu o crime. São elementos acidentais ou secundários, como o meio de execução; os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu, etc. São dotadas de caráter residual e, logo, apenas incidirão quando não previstas como qualificadora, causa de aumento, privilégio, causa de diminuição, atenuante ou agravante genérica. Embora seja o crime em testilha de múltipla ação ou de conteúdo variado (vários núcleos verbais), e o réu tenha praticado por atos comissivos, além de omissões em mais de um verbo da conduta criminosa, infringindo os incisos I, II, IV e V do art. 1º da Lei nº 8137/90, compreendo que assim já se encontram ínsitas ao próprio tipo penal, além de também influir no grau de culpabilidade, já analisado. Nada, portanto, há a valorar aqui. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - Pode influir no maior ou menor grau do injusto, refletindo na culpabilidade. No caso, o ente estatal em nada concorreu de forma extraordinária para o resultado do crime. Nada há a incidir.
Assim, após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO do crime a PENA BASE, de 02 (DOIS) ANOS e 05 (cinco) meses de RECLUSÃO e MULTA DE 250 (duzentos e cinquenta) DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do lançamento do crédito tributário em face da situação econômica da ré
. 2ª fase: Não acorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes (CP artigos 61 e 65). 3ª fase: Causas de diminuição e/ou aumento da pena:
Reconhecimento do CRIME CONTINUADO
(ou falso crime continuado, ZAFFARONI e PIERANGELLI). Urge deter-se um pouco mais sobre esse aspecto.
A acusação requereu a aplicação da causa de aumento de pena em 2/3, em face do cometimento de 12 (doze) crimes continuados, de janeiro a dezembro de 2004, motivo pelo qual seria cabível a incidência da regra do artigo 71 do Código Penal, já que os crimes fiscais ocorreram nos meses de janeiro a dezembro de 2004, ou seja, de forma continuada, nas mesmas circunstâncias de modo, lugar e tempo, sendo o caso de reconhecimento da causa de aumento
. O artigo 71 do Código Penal prevê o crime praticado de forma continuada, que ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só deles, se idênticas ou o mais grave, se diversas, aumentada de um sexto a dois terços. O Código Penal pátrio adotou a teoria objetiva para o crime continuado, segundo o prof. JUAREZ TAVARES, uma espécie de UNIDADE DE AÇÃO, presidida pela CONEXÃO DE ELEMENTOS OBJETIVOS. A continuidade decorre, assim, de elementos relacionados ao fato e à sua forma de execução e não à finalidade do autor. A vinculação do código à teoria objetiva faz prescindir de qualquer liame subjetivo entre os diversos delitos que compõe a cadeia da continuidade ((Internet, texto A natureza do crime continuado, site Migalhas). Cumpre esclarecer, ainda, que o crime se consuma quando o tipo abstrato descrito na lei está inteiramente realizado, e que, cometido em sequência, desde que os comportamentos estejam conectados por circunstâncias comuns, será o último tido como a conclusão do primeiro. O crime continuado segundo alguns é uma ficção jurídica e se trata de medida de política criminal destinada a conferir tratamento menos gravoso ao agente em face do concurso material de crimes, sendo certo se concluir, como na acepção do prof. JUAREZ TAVARES, que a continuidade delitiva NÃO É EXATAMENTE UMA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE, DADO QUE IMPORTA EM DIMINUIÇÃO DA IMPUTAÇÃO TOTAL (CARRARA) e que, por força da concepção normativa e não propriamente de um produto empírico, foi possível atribuir ao crime continuado determinados efeitos, independentemente da presença de várias ações, cada uma delas adequadas a vários tipos penais (...). (Trecho extraído da internet no artigo A natureza do crime continuado, site Migalhas). Ainda no ponto, ZAFFARONI e PIERANGELI ensinam com maestria peculiar que um exame cuidadoso dos tipos penais pode levar à conclusão de que existem alguns deles em que a repetição das condutas típicas não implica um concurso real, e, sim, um MAIOR CHOQUE DE CONDUTA TÍPICA CONTRA O DIREITO, ISTO É, UMA MAIOR CONTEÚDO DE INJUSTO NA CONDUTA. Isto se deduz porque a interpretação dos tipos no sentido de que a repetição dá lugar a um concurso real, leva a resultados absurdos e que entrem em colisão com o PRINCÍPIO DA RACIONALIDADE DA PENA(...). É claro que essa interpretação racional dos tipos, que impede cair no absurdo, SOMENTE PODE OCORRER A PARTIR DA ANÁLISE DE CADA TIPO PENAL, E, PARTICULARMENTE, APENAS NOS CASOS EM QUE A FORMA DE AFETAÇÃO DO BEM JURÍDICO ADMITE GRADUAÇÃO. Quando o conteúdo do injusto do fato é único, como acontece no homicídio, em que a afetação implica a destruição do objeto da relação em que o bem consiste, ESTA INTERPRETAÇÃO NÃO PODE SER FEITA e, em tais casos, necessariamente nos encontraremos frente a uma repetição de condutas que dá lugar a um concurso real (...). (Manual de Direito Penal Brasileiro, 2ª, ed, 1997, p.723-725) Na ordem tributária, nesse sentido, os descumprimentos das normas são cometidos nas práticas das atividades rotineiras - peculiarmente são contínuas nas empresas - o que, de fato, implica em constância, eis que as declarações para o tipo de tributação do ICMS resultam de movimentação financeira mensal. A consumação, para o só efeito da continuidade, ocorre com a omissão ou com a falta de declaração e o não recolhimento ou pagamento a menor do imposto. Sob o viés da súmula vinculante STF 24, no caso do art. 1º da Lei nº 8137/90, o momento da consumação ocorre com o resultado ou obtenção da vantagem ilícita proveniente da redução ou supressão do pagamento do tributo, tal assim reconhecido objetivamente pelo lançamento do crédito tributário. Restando, assim, indubitável a presença do dolo nas condutas típicas reconhecidas, como já dito, e, de consequência, na sequência de atos delituosos produzidos ou mandados produzir pela ré, mês a mês, EM NÚMERO DE DOZE, de janeiro a dezembro de 2004, a constância das condutas, por isso, se evidenciou, porém, de forma a se estabelecer uma espécie de unidade. Isso porque, frise-se por relevante, quando a lei penal prevê o crime continuado LEVA EM CONTA OS ELEMENTOS OBJETIVOS QUE O CARACTERIZAM (condições de tempo; lugar; maneira de execução e outras) E NÃO A EVENTUAL QUANTIDADE DE TIPOS PENAIS OCORRIDOS; isso porque o determinante não se perfaz pela quantidade de atos, mas, PELA INTENSIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA (um agente, a exemplo, pode cometer 200 ações delituosas em sequência, poderá causar menos danos, a depender da ação, em relação a outro que cause apenas cinco, ou seis ações criminosas sequenciais). No caso desta ação penal, restou patenteado que o modo de execução do delito foi renovado mês a mês em ação direta e/ou em obediência a comando da ré, porém, de forma única, linear, ou seja, mais propriamente em uma unidade comissiva, ainda que fracionada. Essa conclusão interpretativa, no entender deste juízo, amolda-se tanto à Regra Constitucional, quanto às lições de ZAFARRONI e PIERANGELLI, na mesma obra citada, quando asseveram que (...). Nos casos em que a interpretação racional dos tipos indica ser muito mais lógico pensar-se numa única conduta, vemos que, de regra, a REPETIÇÃO OU REITERAÇÃO CONSTITUI UMA VERDADEIRA MODALIDADE DE EXECUÇÃO, OU DE PRÁTICA DO CRIME NO CASO CONCRETO. Em razão disso é perfeitamente explicável que O VERDADEIRO CRIME CONTINUADO, QUE NÃO É UMA FICÇÃO, MAS UMA REALIDADE ÒNTICA, NÃO POSSA SER CONTIDO NUMA FÓRMULA LEGAL, NÃO SOMENTE NO BRASIL, MAS TAMBÉM EM MUITAS LEGISLAÇÕES (...). O DADO ÔNTICO MAIS ELEMENTAR E PRIMÁRIO DE QUALQUER UNIDADE DE CONDUTA (...) O FATOR PSICOLÓGICO OU FATOR FINAL, ISTO É, UMA UNIDADE DE DOLO OU DE RESOLUÇÃO, UMA RESOLUÇÃO OU DOLO UNITÁRIO: se o que furta diariamente uma pequena quantidade de dinheiro não age com uma decisão única, como, por exemplo, apoderar-se do dinheiro que necessita para pagar uma dívida ou comprar um imóvel, mas repete a decisão diariamente porque se sente tentado diante da mesma circunstância , não haverá uma continuidade da conduta, e sim tantas condutas quantas forem as decisões tomadas. Nesse caso, existe uma UNIDADE DE CULPABILIDADE, EM RAZÃO DA UNIDADE DE CIRCUNSTÂNCIA O QUE TORNA O CONCURSO REAL PRIVILEGIADO (O falso crime continuado do art.71) (...). O mesmo raciocínio, portanto, aplica-se ao crime contra a ordem tributária e ao caso concreto em desate, de forma que essa constatação afasta, TAMBÉM POR INCREMENTO CONSTITUCIONAL (princípio da adequação da pena), que se aplique a exasperação da pena por critério de quantidade maior de crimes cometidos, e, ainda segundo o prof. JUAREZ TAVARES no mesmo artigo citado, uma vez que a lei brasileira, por outra parte, optou por elementos objetivos para afirmar a existência de crime continuado, afigura-se necessário traçar a base desses elementos. O principal ponto de apoio da teoria objetiva reside na demonstração de que os elementos relacionados ao fato e suas circunstâncias estão compostos numa cadeia causal, demonstrativa de uma homogeneidade da lesão jurídica. Assim, pode-se dizer que esses elementos não podem prescindir, para comporem uma unidade, de um liame que os vincule aos diversos fatos realizados. E ainda, segundo ele, de acordo com o Código Penal, uma vez reconhecida a continuidade delitiva, impor-se-á ao condenado uma pena resultante de um processo de ponderação. Pode-se falar de ponderação, porque o código, ao reconhecer a continuidade, faz operar uma redução daquela pena que decorreria, normalmente, do concurso material. (Processo de exasperação). Não há dúvidas, destarte, de que se está diante de UMA ÚNICA AÇÃO TÍPICA, com atos sucessivos do autor traduzindo GRAUS PROGRESSIVOS DE REALIZAÇÃO DO CONTEÚDO DO INJUSTO DO CRIME (ZAFFARONI), existindo: 1. Dolo unitário; 2. Repetição da afetação típica do mesmo bem jurídico que admite graduação dessa afetação; 3. Realizada de forma similar; e 4. Ingerência física na pessoa do titular (identidade física). Nessa ordem, e já transpondo para a aplicação da exasperação da pena, na esteira do critério objetivo adotado pelo CP, o STJ, também apoiando-se em razões de política criminal voltada para a prevenção do crime, o que nem sempre se efetiva como a melhor hipótese, estabeleceu como critério uma tabela por número de infrações cometidas : 1/6=2 infrações; 1/5=3 infrações; 1⁄4 =4 infrações; 1/3=5 infrações; 1⁄2=6 infrações e 2/3=7 ou mais infrações - (HC 418.256/SP, Rel. Min Maura Thereza de Assis Moura, 6ª T, julgado em 07/12/2017), ou seja, quanto mais ações praticadas maior será o aumento e vice-versa.
Destarte, ainda que o entendimento ora expendido importe em se afastar, em parte, do entendimento corrente no STJ, com o cuidado de não se cair no bis in idem em face da análise já feita das circunstâncias judiciais do art.59 do CP, este juízo opta por RECONHECER A CONTINUIDADE DELITIVA, porém, APLICADA E ADSTRITA À CONCEPÇÃO DE UNICIDADE DE CONDUTA COM DIFERENTES E CONTÍNUOS GRAUS DE AFETAÇÃO DO BEM JURÍDICO PROTEGIDO PARA OS FINS DE ALINHAMENTO DA REPRIMENDA e, SEGUINDO O CRITÉRIO DE EXASPERAMENTO FORMULADO PELO STJ, LOCALIZÁ-LA - NESTE CASO CONCRETO - NO PATAMAR MÍNIMO PARA MÉDIO de 1/6, LEVANDO-SE EM CONTA, ALÉM DA INFLIÇÃO A TRÊS NÚCLEOS DO TIPO, PRINCIPALMENTE O GRAU DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO (O ERÁRIO PÚBLICO) cujo valor de sonegação não representou dano de gravidade relevante
; formulação que, no sentir deste juízo, mais se adequa ao SISTEMA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA CONSAGRADO NO TEXTO CONSTITUCIONAL - (Art.5º, XLVI). ASSIM, SOB TAIS FUNDAMENTOS,
A PENA A SER APLICADA SOMA-SE 03 ANOS e 01 MÊS de RECLUSÃO e MULTA de 250 dias-multa (DOIS ANOS e SEIS MESES DA PENA BASE + CINCO MESES DO CRIME CONTINUADO)
.
Reparação do Dano: Quanto ao valor mínimo de reparação de dano previsto no art. 91, I do CP, para além de considerar aspectos referentes ao ne bis in idem, pelo que cito no ponto o jurista paraense HELENILSON PONTES, para quem a dupla imposição sancionatória ao ilícito tributário -- multas pecuniárias agravadas e sanções de natureza criminal -- de forma cumulativa afigura-se inconstitucional, porquanto não atende às exigências da vedação ao ne bis in idem, enquanto projeção do princípio da proporcionalidade, garantias positivadas no Direito brasileiro pela Constituição Federal, pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, dos quais o Brasil é signatário. Para atender aos comandos normativos impostos por aquelas garantias constitucionais é imperativa a escolha de apenas uma via sancionatória (una via principle), considerada a gravidade da lesão jurídica representada pelo ato ilícito tributário (artigo CONJUR A Inconstitucionalidade da dupla sanção ao ilícito tributário, 20/03/2019). Assim, estando o ESTADO DO PARÁ com amplo e irrestrito direito de buscar o crédito tributário aqui devido, se já não o fez, COM AS CORREÇÕES DE LEI, este juízo opta sob os fundamentos acima descritos por NÃO FAZER INCIDIR TAL APLICAÇÃO
. CONCLUSÃO: Por toda a fundamentação expendida, fica
a ré JANETE RANGEL DOS SANTOS CARDOSO CONDENADA DEFINITIVAMENTE à PENA de 03 ANOS e 01 MÊS de RECLUSÃO e MULTA de 250 dias-multa
.
O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do sentenciado será o ABERTO
(artigo 33, § 2, c do Código Penal). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE:
Possível, no caso, ante a fundamentação das circunstâncias judiciais e demais condições objetivas, a substituição da pena privativa de liberdade ora imposta ao acusado por DUAS (2) PENAS RESTRITIVAS de DIREITOS nos termos do art.44, I a III e §2º do CP, quais sejam
:
Uma de Prestação de Serviços à Comunidade e uma de Prestação Pecuniária
. A de prestação de serviços à Comunidade deverá levar em consideração as especificações previstas no art.46 do CP. A Prestação Pecuniária (CP art.45, §1º) importará no pagamento de 10 (dez) salários mínimos vigentes, destinados à entidade pública ou privada, com FINS SOCIAIS, de acordo com os critérios legais de que dispõe o juízo da execução penal. A pena de multa aplicada em função do preceito secundário da norma especial, deverá ser atualizada por ocasião da execução (artigo 49, §2º, do Código Penal) e deverá ser paga dez dias após o trânsito em julgado (Código Penal, artigo 50, caput, 1º parte). Havendo recurso e em sendo o caso, ausentes a mais quaisquer dos pressupostos e hipóteses de prisão preventiva (CPP art.312), o sentenciado poderá fazê-lo sem quaisquer limites à sua liberdade, mantendo-se nessa circunstância até o trânsito em julgado consoante regramento previsto no art.5º, LVII da CF/88, c/com o art.283 do CPP. (...).
¿. (fls. 295, verso - 301, verso).
Grifei

Assim, verifica-se que na
1ª etapa
de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
2 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, como sendo o suficiente para prevenção e reprovação do
crime de roubo simples
, valorando negativamente o vetor
culpabilidade
.

Na
2ª etapa
dosimétrica, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, restando a
pena intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase
do exame dosimétrico, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Todavia, fora reconhecida a causa de aumento de pena da continuidade delitiva, prevista no
artigo 71 do Código Penal
, sendo aplicada na fração de
1/6 (um sexto)
, passando a pena em definitivo ao patamar de
3 (três) anos e 01 (hum) ano de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente em regime aberto
, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática de
crime contra a ordem tributária
, nos moldes do
artigo 1º, inciso I, II e IV, da Lei nº 8.137/90, c/c artigo 71, do Código Penal
.

Após a análise do
artigo 44, incisos I e III e §2º, do Código Penal
, o magistrado
a quo

substituiu
a
pena privativa de liberdade
por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, conduto, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 414):
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
¿.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que ¿
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do Habeas Corpus n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, na hipótese em análise, verifiquei que o juízo sentenciante
analisou escorreitamente
a 1ª fase de dosimetria da pena, valorando negativamente a circunstância judicial relativa à
culpabilidade
, observando atentamente o magistrado primevo o que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora analisado deve ser
não merece ser retocada
.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa do vetor
culpabilidade
autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Além disso, convém lembrar que não incide na
1ª fase
da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Na
3ª fase
, entretanto,
acompanho o parecer ministerial
, por entender que a exasperação da pena em decorrência da continuidade delitiva deve ser aplicada em sua fração máxima, de
2/3 (dois terços)
, tendo em vista que a conduta delitiva teria se repetido por
12 (doze) vezes
, sendo necessária tal correção, na esteira do entendimento majoritariamente sedimentado nas cortes pátrias, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO. (...). CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. PROPORCIONALIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
(...). 3.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o número de infrações cometidas deve ser considerado quando da escola da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, dentre os parâmetros previstos no caput do art. 71 do Código Penal, sendo 1/6 para a hipótese de dois delitos até o patamar máximo de 2/3 para o caso de 7 infrações ou mais
. (...).
(STJ - Agrg no AREsp: 1476880 SP 2019/0097466-5, Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 24/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2019).
Grifei
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.137/1990. (...). CONTINUIDADE DELITIVA. (...).

10.
Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério de quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de dois terços (2/3)
. (...).
(TJ/DF - 20140110871377 DF, 0020473-47.2014.8.07.0001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/04/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJe 02/05/2019, Pág.: 152-171).
Grifei

Por tais razões,
dou parcial acolhimento
à pretensão recursal ora perfilada.

Assim,
modifico
a dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
apenas na
3ª etapa dosimétrica
, aplicando a fração de
2/3 (dois terços)
para exasperar a pena fixada no 1º estágio, qual seja 2 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e multa de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa (fls. 297), passando, portanto, a dosar a
pena definitiva
no patamar de
4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida
inicialmente em regime aberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea `c¿, e §3º, do Código Penal
, pela prática de
crime contra a ordem tributária em continuidade delitiva
, nos termos do
artigo 1º, inciso I, II e IV, da Lei nº 8.137/1990 c/c artigo 71 do Código Penal
.

Não obstante, considerando o
artigo 44, incisos I e III, do Código Penal
, em atenção às condições subjetivas da ora apelante e a análise majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, compreendo ser cabível a
substituição
da pena privativa de liberdade por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, observando-se o
artigo 45 do Código Penal e artigos 147 e 149, da LEP
.

Por derradeiro, quanto ao
artigo 91, inciso I, do Código Penal
, verifica-se que a sentença não determinou a reparação de danos à sociedade por parte da ora apelante por entender que recairia sobre o
bis in idem
.

Outra vez,
acompanhando o parecer ministerial
, compreendo que deve ser mantida a r. decisão condenatória, neste ponto, consoante entendimento pacificado no
colendo STJ
: ¿
A fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais causados pela infração exige, além do pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específicas. (...)
.¿. (STJ - AgRg no REsp 1856026/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Desta forma, acompanhando inteligência firmada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, a aplicação do
artigo 91, inciso I, do Código Penal
, não é efeito automático da condenação, dependendo, imprescindivelmente de prévio pleito formulado, em momento adequado, pela parte adversa, indicando o valor de referência, e submetido ao contraditório.

Por isso, não basta que haja prejuízo financeiro descrito na inicial ou que exista informação em algum lugar dos autos sobre o valor do dano, tampouco aplicando-se precedentes mais genéricos sobre a matéria, considerando a especificidade daqueles invocados exatamente sobre o tema envolvido.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para modificar a pena imposta à ora apelante ao patamar de
4 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão
e ao pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, pela prática de
crime contra a ordem tributária
, tipificado no
artigo 1º, inciso I, II e IV, da Lei nº 8.137/1990 c/c artigo 71, do Código Penal
, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, mantendo irretocáveis as demais cominações da r. sentença condenatória ora vergastada, consoante razões vastamente depreendidas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de outubro de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora